Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-79.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Pretensão contra recusa em fornecer o medicamento Canabidiol – RSHO 17%. Sentença de procedência para condenar os corréus a fornecê-lo, de forma solidária.

Apelou o corréu Estado de São Paulo alegando ilegitimidade passiva e que o medicamento prescrito não está registrado na Anvisa.

Apela a corré Unimed sustentando nulidade da sentença em decorrência da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Saúde. Pretensão contra recusa em fornecer o medicamento Canabidiol – RSHO 17%. Sentença de procedência para condenar os corréus a fornecê-lo, de forma solidária.

Apelou o corréu Estado de São Paulo alegando ilegitimidade passiva e que o medicamento prescrito não está registrado na Anvisa.

Apela a corré Unimed sustentando nulidade da sentença em decorrência da suspensão determinada pelo STJ em relação aos processos envolvendo a matéria objeto dos autos e que o medicamento prescrito não está registrado na Anvisa.

Cabimento parcial do recurso do corréu Estado de São Paulo e descabimento do recurso da corré Unimed.
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Estado de São Paulo. Incidência da súmula 37 deste E. Tribunal. Responsabilidade deste corréu, no entanto, que tem caráter subsidiário. Preliminar de nulidade da sentença que também não vinga. Medicamento prescrito ao autor previsto desde 02/12/2016 na Resolução ANVISA/DC n.o 128, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC n.o 17/15. Existência de expressa indicação médica no sentido de que o medicamento é necessário para o tratamento da moléstia do autor. Dever de fornecimento do medicamento mantido consoante precedentes deste E. Tribunal em hipóteses análogas.

Recurso do corréu Estado de São Paulo parcialmente provido, improvido o recurso da corré Unimed.